Tribunal: STF
Processo: HC 101145
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RETROATIVIDADE DA FRAÇÃO DEFINIDA NO ART. 40, INC. I, DA NOVA LEI DE TÓXICOS. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. AÇÃO ORIGINARIAMENTE IMPETRADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ATO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO ARGUMENTO DE QUE A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA IMPETRAÇÃO SERIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DESATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA FINS DE ADITAMENTO DA PRESENTE AÇÃO: FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HABEAS CORPUS AO QUAL NÃO SE CONHECE E DECLINA-SE A COMPETÊNCIA. 


1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do Paciente ou da autoridade coatora (art. 102, inc. I, alínea i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente afirmado não se inclui a atribuição do Supremo Tribunal para processar e julgar, originariamente, ação de habeas corpus na qual figure como autoridade coatora Tribunal Regional Federal. 




2. A inação do Impetrante no sentido de se atender ao despacho que determinou o aditamento da inicial da presente ação é incompatível com o interesse no processamento e prosseguimento do habeas corpus neste Supremo Tribunal. 




3. Habeas corpus ao qual não se conhece e declina-se a competência.